Tribunal: TJMT
Processo: 1033482-35.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033482-35.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLY CAROLINE LOPES SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.055.141-99 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN –
TARIFAS
DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
TEMA 958 DO STJ –
TARIFA
DE
CADASTRO
– COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS

– SEGURO PRESTAMISTA E
CAPITALIZAÇÃO
DE
PARCELA

PREMIÁVEL
– VENDA CASADA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro do contrato
, assim também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a
tarifa
de
cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito dos
recursos
repetitivos, onde firmou a tese contida no
Tema 972
, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradora
s
.

Caracterizada a
sucumbência

recíproca
, os honorários devem ser divididos proporcionalmente entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1033482-35.2020.8.11.0002

APELANTE:

MICHELLY CAROLINE LOPES SIQUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MICHELLY CAROLINE LOPES SIQUEIRA DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Pedro Antônio Mattos Schmidt
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer a
juizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, todavia, suspensa sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante insiste na tese de que ficou evidenciada a abusividade praticada pela instituição financeira e reitera o pleito de revisão contratual, objetivando a alteração dos juros cobrados através da taxa média de mercado, bem como o reconhecimento das ilegalidades das tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro de cadastro, seguro prestamista e capitalização de parcela premiável. (Id 180231688)

Contrarrazões ofertadas no Id 180231692, postulando pelo desprovimento deste apelo.

A recorrente é beneficiária da justiça gratuita, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo (Id 180478174).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
MICHELLY CAROLINE LOPES SIQUEIRA DE OLIVEIRA
, ora apelante, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
aqui apelado, onde alega
que firmou com o requerido contrato de financiamento de

um veículo em 06/02/2018, no valor de R$36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais), a ser pago em 48 parcelas mensais de R$862,01 (oitocentos e sessenta e dois reais e um centavo).

Sustenta que as prestações são desproporcionais, ante a cobrança de encargos que oneram excessivamente a consumidora, de modo que requereu a revisão do contrato, visando a alteração dos juros cobrados através da taxa média de mercado, bem como o reconhecimento das ilegalidades das tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro de cadastro, seguro prestamista e capitalização de parcela premiável.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se a autora-apelante, repisando os argumentos expendidos na exordial, e reforçando a ilegalidade na cobrança das dos juros remuneratórios e tarifas administrativas.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros contratuais
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, a autora informa que sobre o contrato pactuado em
fevereiro/2018
houve incidência da taxa de juros na ordem de
1,55%

ao mês e de
20,32
%
ao ano (Id
180231652), a qual reputa indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (06/02/2018), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,86% a.m.
e
24,72% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Com relação às
tarifas de avaliação
e de
registro do contrato
,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança das referidas tarifas somente é possível desde que
comprovada a efetiva prestação do serviço,
demonstração essa existente nos autos, razão pela qual os valores de
R$435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais)
referente à tarifa de avaliação (Id 180231667), e de
R$356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)
, alusiva ao registro de cadastro, mostram-se, de fato, devidas. (Id 180231668)

Por outro lado, n
o tocante a cobrança da
tarifa de cadastro
, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de
R$659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais)
a título de tarifa de cadastro, cujo contrato foi celebrado em
06/02/2018
. Logo, não há falar em qualquer ilegalidade.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL –
TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELA LEI Nº 10.931/04 - LIMITAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas ( REsp 1255573/RS). Considerando que a Lei nº 10.931/04 não possui previsão específica acerca dos juros de mora, é de rigor a limitação do encargo em 1% (um por cento) ao mês nas cédulas de crédito bancário, uma vez que a falta regulamentação, por si só, não autoriza a livre pactuação do encargo, de modo a incidir o verbete da Súmula 379/STJ”
(TJ-MT 10214054220188110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

Por outro lado,
no que diz respeito à contratação do
seguro de proteção financeira – prestamista e Capitalização de Parcela Premiável
, verifica-se que
foi cobrado o valor
R$979,00 (novecentos e setenta e nove reais) e R$257,79 (duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos)
respectivamente,
configurando, pois, venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico pátrio, em razão da ilegalidade de tal cobrança.

Isso porque, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Assim sendo, resta incontroverso que a instituição financeira exigiu sua contratação para a liberação do seu crédito a contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, com a repetição do indébito de todos os valores cobrados indevidamente na forma simples.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – ALIENAÇÃO FIDICIÁRIA –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – SEGURO RCF – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA – VEDAÇÃO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERENTE DESPROVIDO. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela Premiável), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. Não é cabível a indenização por danos morais, vez que a parte requerente não comprovou que ela tenha sofrido abalo de ordem moral capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional”
(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS INCIDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE MANTEVE AS TARIFAS PACTUADAS -
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA
– ÍNDICE APLICÁVEL NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – SELIC – NÃO CABIMENTO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Falece de interesse recursal a insurgência recursal sobre a manutenção das tarifas incidentes contrato bancário, quando a sentença manteve todas as tarifas contratadas. 2. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 3. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação”
(TJ-MT 10000109820218110037 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

Diante do exposto
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para reconhecer a ilegalidade da cobrança do s
eguro
prestamista e capitalização de parcela premiável, autorizando a repetição de indébito ou a sua compensação, na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Mantém-se, contudo, o ônus sucumbencial sob responsabilidade do autor/apelante, tendo em vista incidência da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023